Tribunal: TJBA
Processo: 8004825-87.2022.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004825-87.2022.8.05.0154

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: VALDEMIR CORREA CINTRA

Advogado(s)
:
GABRIELA AMELIA ALFANO

APELADO: S & E PATRIMONIAL LTDA

Advogado(s)
:
AILTON BARBOSA DE ASSIS JUNIOR, ANANDA JORGE MATTOS

ACORDÃO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO PERÍODO DE SUBSTITUIÇÃO DO IGP-M PELO IPCA. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE JULGAMENTO ULTRA PETITA E INOVAÇÃO RECURSAL. EMBARGOS ACOLHIDOS PARCIALMENTE.

I - Os Embargos de Declaração constituem recurso de contornos rígidos, destinado a promover a integração do julgado quando houver omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme expressa previsão do art. 1.022 do CPC.

II - Verifica-se omissão quanto à delimitação temporal para aplicação da substituição do índice de correção monetária IGP-M pelo IPCA, sendo necessária a integração do acórdão para fixar o período específico de março/2020 a dezembro/2022, correspondente ao período de maior distorção do IGP-M em relação ao IPCA durante a pandemia da COVID-19.

III - No que tange à alegação de julgamento ultra petita, não prospera integralmente a irresignação da embargante, uma vez que a devolução de valores pagos a maior decorre logicamente do reconhecimento da abusividade das cláusulas contratuais, sendo consequência natural da procedência do pedido revisional.

IV - A análise da capitalização de juros e da metodologia de cálculo das parcelas encontra fundamento nos pedidos de revisão contratual formulados na inicial, não configurando inovação recursal, mas sim desdobramento necessário para o julgamento da pretensão revisional.

V - Embargos de Declaração conhecidos e acolhidos parcialmente apenas para integração do acórdão quanto ao período de aplicação da substituição do índice de correção monetária.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL nº. 8004825-87.2022.8.05.0154
, em que figura como
Embargante S & E PATRIMONIAL LTDA
e como
Embargado VALDEMIR CORREA CINTRA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E ACOLHER PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto da Relatora.